Tribunal: TJMT
Processo: 1020450-27.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020450-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), GENIRA FERREIRA TARGA - CPF: 650.068.101-06 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ADAILTON DA SILVA PERES - CPF: 336.150.711-15 (ADVOGADO), SIDNEY TARGA - CPF: 807.217.961-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS VIA SISTEMAS SREI E SNIPER. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a realização de pesquisas de bens do
s
executado
s
pelos sistemas SREI e SNIPER, em processo de execução fundado em cédula rural pignoratícia.

II. Questão em discussão.

A questão em discussão consiste em verificar a viabilidade de se autorizar, sem o esgotamento prévio de diligências extrajudiciais, a pesquisa de bens do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário.

III. Razões de decidir.

1
. O entendimento dominante do STJ e deste Tribunal é que a utilização dos sistemas de pesquisa de bens, como SREI e SNIPER, dispensa a prova de exaurimento das vias extrajudiciais. Tais mecanismos visam à celeridade processual e à satisfação efetiva do crédito exequendo, conforme preconiza o art. 797 do CPC.

2
. No caso, a ação executiva tramita desde 201
5
sem que se tenha logrado êxito na localização de bens penhoráveis, mesmo após diversas tentativas. Portanto, é legítimo o pleito da parte exequente para a utilização desses sistemas.

IV. Dispositivo e tese.

Recurso provido para autorizar a realização das pesquisas nos sistemas SREI e SNIPER.

Tese de
julgamento: “
É cabível a utilização dos sistemas SREI e SNIPER para pesquisa de bens do
s
devedor
es
, sem necessidade de esgotamento das
tentativas extrajudiciais, visando à satisfação do crédito exequ
endo e à celeridade processual.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, inc. XXXV; CPC,
arts
. 797 e 866.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
REsp
1886293/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 17/04/2023; TJ-MT, AI nº
1024060-03.2024.8.11.0000
, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j.
23/10/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S
/
A
c
ontra a decisão proferida pelo J
uízo da
Vara Única de Rio Branco/MT
que, nos autos da ação de execução nº
0000695-87.2015.8.11.0052
, indeferiu os pedidos da instituição financeira para realização de pesquisas de bens via Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) e Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER).

Sustenta a agravante que a decisão recorrida vai de encontro aos princípios da cooperação e da celeridade processual, afastando a eficácia da prestação jurisdicional.

Defende que a finalidade processual da execução é a expropriação de bens pela via forçada, dada a mora da
s
parte
s
agravada
s
em adimplir com sua obrigação contratual, logo, a pesquisa junto aos sistemas conveniados é legítima para localizar eventual bem ou valor disponível, realizando a indisponibilidade desses.

A liminar vindicada na exordial
foi indeferida
(
ID 233650655
)
.

Os agravados foram devidamente intimados, porém deixaram transcorrer o prazo sem apresentação das suas contrarrazões.

Cumpridos
os requisitos de admissibilidade, submeto o
recurso
ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicia
lmente, cumpre consignar que
o agravo de instrumento é um recurso
“
secundum

eventum
litis”
;
assim
, sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, sem permitir a discussão do mérito da causa ou de questões que não foram abordadas na primeira instância,
sob pena
de supressão de instância.

Em síntese, trata
-se, na origem, de
processo executivo fundado na cédula rural pignoratícia nº 40/
00847-9
. Alega a parte agravante que, na tentativa de localizar bens do
s
devedor
es
, requereu a realização de pesquisas nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário (SREI e SNIPER), deliberando o juízo de instância singela nos seguintes termos
(ID 161436790)
:

“
(...)
De início, passo a tecer sobre o sistema/ferramenta SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), o qual tem por objetivo a localização de bens e ativos financeiros para satisfação do crédito buscado na execução.

A respectiva ferramenta disponibiliza informações de vínculos patrimoniais, societários e financeiros de pessoas físicas e jurídicas, realizando a quebra de sigilo bancário.

Pois bem.

A quebra de sigilo bancário exige a observância da Lei Complementar n. 105/2001 e a mera persecução de bens para satisfação da dívida não justifica a quebra do sigilo bancário do devedor. Deve ser apresentada argumentação devidamente justificada que aponte a necessidade da utilização da medida, a qual deve ser apurada em última
rátio
.

Nesse sentir:

Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial –
Ausência de localização de bens para
garantia da execução – Pedido de utilização da ferramenta
SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) para localização de bens e ativos financeiros em nome dos devedores - Indeferimento – Medida que implica em quebra de sigilo – Ausência de bens que não é suficiente para o deferimento da medida
– Decisão mantida – Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 23046042820228260000 SP 2304604-28.2022.8.26.0000, Relator: Thiago de Siqueira
, Data
de Julgamento: 01/02/2023, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/02/2023).

Ante todo o exposto,
INDEFIRO
o pedido de busca de ativos financeiros via sistema
SNIPER
.

Quanto ao pedido de busca de bens por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis –SREI
, esclareço
que o SREI oferece diversos serviços on-line como pedido de certidões, visualização eletrônica da matrícula do imóvel, pesquisa de bens que permite a busca por CPF ou CNPJ para detectar bens imóveis registrados, entre outros, cujo acesso é liberado aos advogados, mediante cadastro, razão pela qual, indefiro o pedido.

INTIME-SE
o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente medidas capazes de solver o feito, sob pena de remessa
dos autos ao arquivo provisório (...
).
”

Cinge-se a controvérsia recursal em
aferir a viabilidade, no caso concreto, da pesquisa de bens de titularidade d
o
s
devedor
es
/agravado
s
junto aos sistemas
disponíveis ao Poder Judiciário (
SREI
e

SNIPER
).

Pois bem.

De acordo com o entendimento do
c.
Superior Tribunal de Justiça
é

permitido

à
utilização dos sistemas integrados ao Poder Judiciário para a busca de bens penhoráveis da parte devedo
ra, sem a necessidade de esgotamento

d
as tentativas extrajudiciais. A Corte determina que todos os meios apropriados
devem
ser disponibilizados à parte exequente, visando a rápida e eficaz satisfação de seu crédito.

Sobre a temática cito julgado
da Corte Cidadã
:

“
[...] Logo, é assegurado à parte exequente o direito de acesso ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS, a fim de localizar bens que sejam capazes de satisfazer o crédito executado, sem que seja exigida a prova de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados. Precedentes:
REsp
1.796.854/
RS ,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/5/2019,
DJe
de 12/9/2019;
REsp
1.464.714/
PR ,
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/3/2019,
DJe
de 1º/4/2019.3. Verifica-se, portanto, que a conclusão veiculada no acórdão recorrido está em harmonia com a orientação do STJ sobre o tema, incidindo na hipótese o disposto na Súmula 83 /STJ ("não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida").
4 .
Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1886293 SP 2020/0187926-1, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 17/04/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/04/2023)

No mesmo sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“[...] Conforme precedentes do STJ, a utilização das ferramentas de pesquisa de bens, mediante a intervenção do Judiciário, revela-se em consonância com o princípio da celeridade processual e visa à efetiva prestação jurisdicional com a satisfação do crédito exequendo, sendo desnecessário o esgotamento das diligências.”
(TJ-MT 10187638820198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
, Data
de Julgamento: 04/04/2022,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/04/2022)

“[...]
1
. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “é legal a realização de pesquisas nos sistemas
Bacenjud
,
Renajud
e
Infojud
, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, não sendo necessário o esgotamento das buscas por outros bens do executado.
Precedentes”
. (STJ – Segunda Turma -
REsp
1809328/RS, - Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN - Julgado em 25/06/2019 -
DJe
01/07/2019).”

(TJ-MT 10158165620228110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 22/11/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2022)

Na hipótese dos autos, a ação de execução foi proposta em
14/07/2015
e os executados citados em
24/08/2015
, sendo que
desde
então, o credor busca judicialmente a satisfação do seu crédito
, tendo
reiteradamente
pugnado
por
diligências no feito na busca por bens passíveis de penhora, sem êxito até o momento.
Além disso
, o
bserva-se que o
s
executado
s deixaram
transcorrer o prazo para pagamento voluntário do débito e tampouco apresent
aram
embargos à execução, evidenciando a conduta desidiosa com o cumprimento da obrigação ex
equenda
.

Desta feita, considerando que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, a teor do art. 797 do CPC, e,
diante d
a dificuldade de o exequente encon
trar bens passíveis de penhora, além da
impossibilidade de se obter as informações solicitadas
por conta própria
, afigura-se legítimo o requerimento de consulta aos sistemas SREI e SNIPER
,
como medida
a
contemplar a celeridade processual e
o atendimento
à
tutela jurisdicional vindicada.

A propósito, nesse sentido já se manifestou este
Eg
. Sodalício:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –

PESQUISAS PATRIMONIAIS VIA INFOJUD, CNIB, SNIPER E SREI
– AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À NOVA CONSULTA – RAZOABILIDADE –
DESNECESSÁRIO O EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS - PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO
DO PROCESSO
– RECURSO PROVIDO.
1
. Se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens do executado passíveis de penhora ou localização do endereço da parte (Recurso Repetitivo - RESP 1724422/STJ), possível o pedido de reiteração de diligência com o escopo de realizar pesquisa de ativo financeiro junto aos sistemas INFOJUD, CNIB, SNIPER e SREI, ainda que não haja indicação de bens à penhora, ressaltando que isso não implica em qualquer violação aos direitos da parte executada (agravante), uma vez que o princípio da menor onerosidade ao devedor previsto no art. 805 do CPC/15 não é absoluto, devendo compatibilizar-se com o disposto no art. 797 do mesmo diploma legal, segundo o qual a execução real
iza-se no interesse do credor.

2. Recurso provido.
(N.U 1024060-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024,
Publicado
no DJE 31/10/2024)
(
g.n
)

Com tais considerações,
após detida análise da matéria, com
o
objetivo de salvaguardar a efetiva prestação jurisdicional e a satisfação da obrigação ex
ecutada
, merece guarid
a o pleito do Banco do Brasil S/
A.

Ante o exposto
,
com base
nos termos delineados
, conheço

d
o agravo de instrumento interposto
e
DOU
PROVIMENTO
,
a fim de autorizar as pesquisas
nos sistemas
SREI e SNIPER
.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024